Tribunal: TJPA
Processo: 0804565-82.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804565-82.2022.8.14.0051

APELANTE: WAGNER NOGUEIRA LIRA DA COSTA

APELADO: JOBSON DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0804565-82.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WAGNER NOGUEIRA LIRA DA COSTA
(ADVOGADOS GABRIEL BARROSO DA SILVA E ANDRE BUCHALLE SILVA)

APELADO: JOBSON DA SILVA CARVALHO
(ADVOGADOS ERIKA GIOVANA TRINDADE BRITO E MARCELO ANGELO DE MACEDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO EFICAZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por WAGNER NOGUEIRA LIRA DA COSTA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por JOBSON DA SILVA CARVALHO, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 4.845,95, referente à comissão de corretagem por intermediação imobiliária, e condenar o réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação atualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a comissão de corretagem pela intermediação de venda de imóvel não concretizada pelo corretor originário em razão de negativa de financiamento bancário da compradora, sendo a transação finalizada posteriormente por outro profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência e a doutrina admitem a cobrança de comissão de corretagem com base em contrato verbal, desde que comprovada a intermediação eficaz, não sendo exigida a conclusão do negócio ou exclusividade para a remuneração do corretor (CC, art. 725).

4.

O autor/apelado demonstrou documentalmente a intermediação da negociação, inclusive com contrato de compromisso de compra e venda e mensagens que comprovam sua participação ativa, sendo reconhecido pelo próprio apelante que parte da comissão já foi paga.

5.

O contrato juntado aos autos prevê expressamente o percentual da corretagem (5%) e estabelece que a remuneração não se condiciona à aprovação de financiamento, tampouco é devolvida em caso de não conclusão da venda.

6.

Não houve comprovação, por parte do apelante, de que o serviço prestado pelo autor foi incompleto ou abandonado, tampouco de que outro corretor tenha efetivamente intermediado nova transação com a mesma compradora.

7.

A alegação de nova venda com outro imóvel não foi trazida aos autos na fase de embargos monitórios, nem foram apresentados documentos oportunamente, restando a matéria preclusa, inclusive quanto aos documentos juntados apenas em grau recursal.

8.

A sentença analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, aplicando corretamente o art. 725 do Código Civil ao reconhecer a obrigação de pagamento da comissão pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comissão de corretagem é devida quando comprovada a intermediação eficaz entre as partes, independentemente da conclusão do negócio ou da exclusividade contratual. 2. A negativa de financiamento pela instituição bancária não configura fato impeditivo ao direito do corretor à remuneração quando a aproximação das partes tiver sido efetiva. 3. Alegações e documentos não apresentados oportunamente nos embargos monitórios não podem ser considerados em grau recursal por força da preclusão.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 722, 725; CPC, arts. 373, II, 702, § 8º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 0103447-49.2010.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 16.03.2020; TJ-SP, RI nº 1001637-24.2025.8.26.0541, Rel. Juiz Marcio Bonetti, j. 14.08.2025; TJ-MG, AC nº 5002949-08.2020.8.13.0313, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 02.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804565-82.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WAGNER NOGUEIRA LIRA DA COSTA
(ADVOGADOS GABRIEL BARROSO DA SILVA E ANDRE BUCHALLE SILVA)

APELADO: JOBSON DA SILVA CARVALHO
(ADVOGADOS ERIKA GIOVANA TRINDADE BRITO E MARCELO ANGELO DE MACEDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
WAGNER NOGUEIRA LIRA DA COSTA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por JOBSON DA SILVA CARVALHO, em desfavor de WAGNER NOGUEIRA LIRA DA COSTA – julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial referente a honorários de corretagem, no valor de R$ 4.845,95, e condenar o réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no percentual de 20% do valor da condenação atualizada.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que a intermediação realizada pelo apelado não foi integralmente concluída, pois a venda inicialmente tratada — de imóvel situado no Residencial La Ville, casa n.º 7 — não se concretizou devido à negativa de financiamento bancário da compradora, Michelle Braga Lourenço.

Salienta que, diante da ineficácia do serviço prestado e do abandono da tratativa pelo apelado, o apelante contratou novo corretor, que viabilizou a venda de outro imóvel (casa n.º 4 do mesmo residencial) à mesma compradora, em condições distintas.

Sustenta, assim, a inexistência de obrigação de pagar os honorários remanescentes, pois o serviço de intermediação restou incompleto e sem eficácia prática.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes os requisitos legais — probabilidade de provimento e risco de dano grave —, pleiteando, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito e julgada improcedente a cobrança dos honorários, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Em sede de contrarrazoes, defende o apelado, em síntese, que, embora o apelante alegue a não prestação integral do serviço por conta de problemas no financiamento da compradora, restou comprovado que o apelado desempenhou seu papel ao aproximar as partes envolvidas na negociação.

Rechaça a alegação de que a venda teria sido concluída por outro corretor, destacando que a comissão é devida ainda que a negociação tenha sido finalizada por terceiro, desde que haja demonstração da efetiva intermediação inicial.

Aponta, ainda, a preclusão quanto à juntada de documentos novos pelo apelante na fase recursal, por não se tratar de fatos supervenientes nem demonstrada justa causa para a não apresentação oportuna.

Invoca dispositivos legais e jurisprudência sobre a inadmissibilidade de documentos extemporâneos e a desnecessidade de exclusividade ou conclusão do negócio para o pagamento da comissão de corretagem.

Ao final, requer o desentranhamento dos documentos juntados intempestivamente, a manutenção da sentença e a fixação de honorários recursais em 20% sobre o valor da condenação.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804565-82.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WAGNER NOGUEIRA LIRA DA COSTA
(ADVOGADOS GABRIEL BARROSO DA SILVA E ANDRE BUCHALLE SILVA)

APELADO: JOBSON DA SILVA CARVALHO
(ADVOGADOS ERIKA GIOVANA TRINDADE BRITO E MARCELO ANGELO DE MACEDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é devida a remuneração do apelado - corretor de imóveis - pela intermediação de negócio.

De início, oportuno reproduzir fragmento da sentença apelada, o qual adoto como razão de decidir:

“Trata-se de ação monitória na qual o demandado apresentou embargos monitórios. Compulsando os autos eletrônicos observo que é o caso de improcedência dos embargos e procedência do pedido monitório.

I. QUANTO ÀS PRELIMINARES.

O embargante alegou a incapacidade do demandante, sob o argumento de que este não seria corretor de imóveis. Não subsiste tal alegação. Inicialmente, observa-se que a alegação foi genérica, não tendo sido apresentado nenhum documento ou indicativo que corroborasse com a sua afirmação. Ademais, em breve consulta ao sítio do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Pará (https://creci-pa.gov.br/), obtêm-se a informação de que o demandante é corretor de imóveis, exercendo tal mister desde o ano de 2019.

Alegou, ainda, o embargante, a inépcia da inicial pela ausência de prova escrita e de liquidez da dívida exigida.

Também não prosperam as alegações do embargante nestes quesitos. É que a jurisprudência e doutrina admitem o ajuizamento de ação monitória com base em contrato verbal, que é o caso. Observo, ainda, que a exordial foi instruída com o contrato de compromisso de compra e venda supostamente intermediado pelo demandante, bem como vários "prints" de conversas pelo aplicativo de mensagens WHATSAPP, que comprovariam a avença.

Nesse sentido, em feitos assemelhados:

"AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR MEDIAÇÃO E CORRETAGEM Gratuidade da justiça deferida. Contrato de corretagem. Compra e venda de imóvel. Prova oral admitida e conclusiva sobre a existência de contrato verbal de intermediação. Comprovação de que o corretor realizou a efetiva aproximação das partes contratantes. Comissão de corretagem devida. Inteligência do art. 725 do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 01034474920108260100 SP 0103447-49.2010.8.26.0100, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 16/03/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)."

No que se refere à liquidez, observo que o valor declarado com não pago foi de R$ 4.500,00 (Id. 57929913 - Pág. 3), sendo informado como valor da causa quantia um pouco superior: R$ 4.880,85. Vislumbra-se, portanto, a simplicidade do direito vindicado, que prescinde de elaborados cálculos aritméticos. Ademais, a não apresentação da memória de cálculos não implica em imediata nulidade, devendo ser oportunizado à parte a sua apresentação, o que, no caso, aconteceu no Id. 94640708.

Dessa forma, rejeito as preliminares apresentadas.

II. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA PARTE DEMANDADA/EMBARGANTE.

A parte demandada/embargante requereu os benefícios da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas do processo em virtude de total carência econômica.

A parte adversa contrapôs-se ao deferimento dos benefícios ao argumento de que o embargante não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a sua real situação financeira.

Compulsando os autos, observo que, de fato, a parte embargante não trouxe elementos que, minimamente, levassem a crer que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais.

Ao contrário, vê-se que o demandante exerce atividade de comerciante, indicando que possui situação econômica favorável. Assim, inviável o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça quando os elementos dos autos indicam que a parte dispõe de condições de arcar com as custas processuais.

III. QUANTO AO MÉRITO.

Compulsando os autos, resta incontroverso que o demandante intermediou a celebração de um contrato de compra e venda de um imóvel entre o demandado e MICHELLE BRAGA LOURENÇO, pelo valor de R$ 150.000,00 (Id. 57929918).

No referido contrato consta cláusula que estabelece honorários de corretagem de 5% do valor total do bem. Também não há celeuma com relação aos pagamentos realizados, totalizando R$ 3.400,00, posto que foram descritos pelo demandante na petição inicial e confirmados nos embargos (Id. 94640707 - Pág. 7). A ação envolve relação contratual entre as partes. O Código Civil (CC) dispõe sobre corretagem a partir do art. 722.

O demandado alegou que não realizou o pagamento integral do valor da corretagem porque o demandante não prestou todo o serviço, visto que houve problemas para a aprovação do crédito da compradora (MICHELLE).

Por esta razão, o demandado declarou que contratou outro corretor (DILENO BERTHIER) para que este viabilizasse o financiamento, o que foi feito, tendo este outro corretor recebido os honorários de corretagem proporcionais ao serviço realizado.

Observo, no entanto, que as alegações do demandado/embargante não vieram acompanhadas de documentos que as comprovassem. Apesar de intimado para que informasse as provas que tinha interesse em produzir, a parte permaneceu silente (Id. 104628985).

Assim, concluo que o demandado não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O art. 725 do CC, prevê que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Assim, não havendo provas de irregularidade ou incompletude do trabalho de corretagem realizado pelo demandante, é devido o pagamento da integralidade dos honorários estabelecidos, excluindo-se valores eventualmente já pagos.

Pelo Exposto, REJEITO na totalidade os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOBSON DA SILVA CARVALHO em face de WAGNER NOGUEIRA LIRA DA COSTA, para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 702, §8.º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 4.845,95 (Id. 94640708 - Pág. 1), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a contar da data do ajuizamento da demanda (14/04/2022) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação. CONDENO o demandado/embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte demandante/embargada, fixados em R$ 20% do valor da causa atualizada (art. 85, § 2.º, do CPC), valor a ser atualizado a contar da publicação da sentença até a data do efetivo pagamento”.

No caso, JOBSON DA SILVA CARVALHO demonstrou que atuou na intermediação da venda do imóvel de propriedade do réu, o que é reconhecido inclusive pelo próprio apelante. Recebeu parte dos honorários pactuados e comprovou documentalmente sua participação na negociação.

Com efeito, a documentação constante nos autos revela que houve intermediação inicial eficaz, com aproximação da compradora e tratativas de negociação envolvendo o imóvel originalmente ofertado.

Ressalto, a propósito, que o contrato de compromisso de compra e venda juntado aos autos dispõe expressamente sobre o valor do imóvel (R$ 150.000,00), o percentual devido a título de comissão de corretagem (5%), bem como sobre a possibilidade de a compradora não obter financiamento junto a instituições bancárias, prevendo inclusive as consequências dessa hipótese, sem, no entanto, condicionar ou vincular a remuneração do corretor a tal aprovação. Ademais, estipula, de forma clara, que os valores pagos a título de corretagem não seriam objeto de devolução.

De mais a mais, especificamente quantas às alegações recursais de que a venda teria sido concretizada quanto a outro imóvel e com base em valor diverso, assento que, assim como os novos documentos acostados apenas neste grau recursal, que a matéria está preclusa, uma vez que o apelante não argumentou tal fato em seus embargos monitórios.

De fato, em sede de primeiro grau o réu/apelante se limitou a alegar que não teria realizado o pagamento integral do serviço, pois a compradora teria tido supostamente dificuldade em conseguir o financiamento e realizar o pagamento do restante do valor contrato, razão pela qual teve que contratar outro corretor, a fim de regularizar a situação, uma vez que o autor/apelado teria “
sumido
”, o que, como visto acima, além de inexistir prova nesse sentido, não é suficiente para desconstituir a conclusão adotada na sentença.

Concluo, assim, que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao reconhecer a existência do crédito oriundo da corretagem e condenar o réu ao pagamento do valor remanescente da comissão pactuada.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR . RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEVIDA A RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, declarando rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com efeitos retroativos à citação, e determinando a restituição das quantias pagas, inclusive a comissão de corretagem, admitida a retenção de 20%, com pagamento em parcela única. O recorrente sustenta a validade da cláusula de retenção integral da corretagem, a limitação da multa rescisória a 10% sobre o valor do contrato, a fixação de taxa de fruição e a contagem dos juros de mora a partir do trânsito em julgado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula que prevê a retenção integral do valor pago a título de comissão de corretagem; (ii) estabelecer o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído; e (iii) determinar se é cabível a cobrança de taxa de fruição pela posse do imóvel. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo nula cláusula contratual que imponha perda total das parcelas pagas pelo consumidor inadimplente, conforme o art. 53 do CDC e a Súmula 1 do TJSP. 4 . A cláusula que prevê a responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento da comissão de corretagem é válida, desde que o valor seja previamente informado e destacado, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 938. 5. A comissão de corretagem é devida mesmo em caso de arrependimento do comprador, desde que os serviços de intermediação tenham sido prestados, nos termos do art. 725 do Código Civil . 6. Os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, quando a resolução contratual ocorre por iniciativa do consumidor, em conformidade com precedentes do STJ (REsp 1793339/MG e REsp 1008610/RJ). 7. A cobrança de taxa de fruição é indevida no caso concreto, ante a ausência de prova quanto à ocupação efetiva ou proveito econômico pelo comprador . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1 . A comissão de corretagem pode ser retida integralmente pelo fornecedor, desde que previamente informada e destacada no contrato. 2. Os juros de mora, em caso de rescisão contratual por iniciativa do consumidor, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 3 . A taxa de fruição somente é devida mediante comprovação da efetiva posse e proveito econômico do imóvel pelo comprador. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 31 e 53; CC, arts. 405 e 725; CPC, art . 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1793339/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j . 03.09.2019, DJe 10.09 .2019; STJ, REsp 1008610/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 2ª Seção, j. 26 .03.2008, DJe 03.09.2008; STJ, Tema 938; TJSP, RI nº 1007906-50 .2023.8.26.0541, Rel . Juiz Antonio Carlos Santoro Filho, j. 14.05.2024”.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10016372420258260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 14/08/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/08/2025).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - INTERMEDIAÇÃO ÚTIL - VALOR - ÔNUS DA PROVA - SOLIDARIEDADE DOS COMPRADORES AO PAGAMENTO - PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O contrato de corretagem se caracteriza pelo trabalho de intermediação útil, em que o corretor assume a tarefa de aproximar as partes para a realização de determinada transação - É pacífico na jurisprudência ser desnecessário que a corretagem esteja firmada em contrato escrito, bastando que se prove o contrato verbal ou a própria intermediação - Se o acervo probatório demonstra que, em decorrência da atuação da corretora, as partes iniciaram tratativas, é cabível a comissão de corretagem, mesmo que as negociações, em determinando momento, tenham sido realizadas entre as partes, com a posterior concretização do negócio - Incumbe à parte autora comprovar o percentual da comissão de corretagem por ela alegado, nos termos do art. 373, inciso I do CPC - Ausente nos autos prova de que restou pactuada a transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem aos compradores, não há que se falar na condenação solidária destes ao pagamento devido pela vendedora”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50029490820208130313, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025